Tribunal: TJDFT
Processo: 0739636-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVALIAÇÃO E EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC, é admitida a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes de contrato de alienação fiduciária, não recaindo a constrição sobre o imóvel propriamente dito.
2. Depois da penhora, impõe-se a avaliação e alienação dos direitos aquisitivos, de modo a resguardar a efetividade da execução e viabilizar a satisfação do crédito do exequente, cabendo ao arrematante assumir as obrigações para consolidação da propriedade plena.
3. A exigência de consolidação prévia da propriedade fiduciária como condição para alienação dos direitos aquisitivos contraria o disposto na legislação processual e a jurisprudência consolidada, que autoriza a realização de atos expropriatórios com a observância das regras específicas no edital.
4. Recurso conhecido e provido para determinar a realização de hasta pública dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel penhorado.